Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-26.2026.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000609-26.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), IBRAHIM MOHAMED CHARANEK - CPF: 594.398.901-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), G3 PRIME COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.554.108/0002-60 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1000609-26.2026.8.11.9005

IMPETRANTE:
IBRAHIM MOHAMED CHARANEK

IMPETRADO: JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO POR FORMALISMO EXCESSIVO. AMEAÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato judicial proferido pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e, simultaneamente, intimou o exequente a indicar bens à penhora no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da execução. O impetrante sustenta ilegalidade e teratologia da decisão, por impor formalismo excessivo e criar obstáculo injustificado à satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais quando presente ilegalidade manifesta ou teratologia; e (ii) estabelecer se o indeferimento do processamento do IDPJ, aliado à imposição de indicação de bens sob pena de extinção da execução, viola os princípios da cooperação, da efetividade da tutela jurisdicional e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é admissível, em caráter excepcional, contra decisões interlocutórias dos Juizados Especiais quando destinadas a coibir atos judiciais manifestamente ilegais, teratológicos ou praticados com abuso de poder, aptos a causar dano irreparável ou de difícil reparação.

O indeferimento do IDPJ por suposto vício formal, aliado à exigência de indicação de bens sob pena de extinção da execução, constitui obstáculo indevido à efetividade da prestação jurisdicional e ao direito do credor à satisfação do crédito.

O princípio da cooperação processual impõe a todos os sujeitos do processo o dever de atuar para a obtenção de decisão justa e efetiva em prazo razoável, sendo incompatível com a imposição de condição de resultado ao exequente ao mesmo tempo em que lhe é negado instrumento processual adequado para a localização de patrimônio.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso repele formalismos excessivos relacionados ao processamento do IDPJ, privilegiando os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da execução.

O IDPJ possui natureza incidental e pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, sendo desnecessária a imposição de exigências procedimentais que dificultem a tutela executiva.

A ameaça de extinção da execução sem a utilização dos meios processuais adequados para a busca patrimonial caracteriza violação ao devido processo legal e negação da tutela jurisdicional efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:"1.
O mandado de segurança é cabível, excepcionalmente, contra decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais quando evidenciada ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder.2.
O indeferimento do IDPJ fundado em formalismo excessivo viola os princípios da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional.3.
O IDPJ pode ser regularmente processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.4.
É ilegal a ameaça de extinção da execução por ausência de indicação de bens quando o credor é impedido de utilizar os mecanismos processuais adequados para a busca patrimonial."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 133, 134, § 4º, 135, 136 e 137; CC, art. 50; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.040.705/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.12.2022; TJMT, AI nº 1036856-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10.03.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1042873-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 05.05.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1027452-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 27.11.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
IBRAHIM MOHAMED CHARANEK
contra ato judicial proferido pelo
Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1013429-93.2021.8.11.0003.

O impetrante se insurge contra a decisão que, em um único ato, indeferiu o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e, concomitantemente, intimou o exequente a indicar bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo de execução.

Sustenta o impetrante a ocorrência de ato ilegal e teratológico, pautado em formalismo excessivo, que viola seu direito líquido e certo ao devido processo legal e à efetividade da tutela jurisdicional. Alega que a decisão cria um óbice injustificado à satisfação do seu crédito, especialmente ao desconsiderar a superveniente informação sobre o endereço de um dos sócios da executada.

A medida liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão impugnada e determinar o regular processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, por se vislumbrar a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A autoridade coatora não prestou informações.

É o relatório.

VOTO

A questão a ser analisada cinge-se à verificação da legalidade do ato judicial que indeferiu o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e, ato contínuo, cominou pena de extinção da execução por ausência de indicação de bens.

De início, cumpre ratificar o cabimento excepcional do Mandado de Segurança no âmbito dos Juizados Especiais. Embora a regra seja a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Turma Recursal, firmou-se no sentido de admitir o
writ
para coibir atos judiciais manifestamente ilegais, teratológicos ou proferidos com abuso de poder, capazes de gerar dano irreparável ou de difícil reparação, como ocorre no presente caso.

No mérito, a segurança deve ser concedida.

O ato praticado pela autoridade impetrada representa claro obstáculo à efetividade da prestação jurisdicional. Ao indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por um suposto vício formal que já havia sido sanado e, na mesma ocasião, impor ao credor a obrigação de indicar bens sob pena de extinção, o juízo de origem incorreu em excesso de formalismo e violou o princípio da cooperação, basilar no sistema processual civil vigente.

Dispõe o artigo 6º do Código de Processo Civil que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". A decisão atacada caminha na contramão desse preceito, pois, em vez de facilitar a busca pela satisfação do crédito, impõe ao exequente uma condição de resultado (encontrar bens) ao mesmo tempo em que lhe nega o instrumento processual adequado para tanto (o IDPJ).

A exigência de formalidades excessivas para o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica tem sido veementemente rechaçada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que privilegia a celeridade e a efetividade em detrimento do rigor formal injustificado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes que se amoldam perfeitamente à hipótese dos autos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AUTUAÇÃO EM APARTADO. PRIMAZIA DA EFETIVIDADE E DA CELERIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO REPELIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) nos próprios autos, exigindo a sua distribuição autônoma e em apartado, sob o fundamento de necessidade de rito próprio para assegurar o contraditório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de cumprimento de sentença exige, obrigatoriamente, a formação de autos apartados ou se, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, pode tramitar no bojo dos autos principais. III. Razões de decidir 3. A exegese sistemática do artigo 134 do Código de Processo Civil revela que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza eminentemente incidental, sendo perfeitamente admissível em todas as fases do processo, inclusive na execução, sem a imposição de autuação autônoma. 4. A exigência de distribuição em apartado configura formalismo excessivo e barreira burocrática injustificada, distanciando-se do postulado da razoável duração do processo e da primazia da satisfação do crédito exequendo, especialmente em demandas que se prolongam por anos sem êxito na localização de bens. 5. O exercício do contraditório e da ampla defesa pelos sócios é plenamente garantido mediante a citação para manifestação nos próprios autos, conforme o rito dos artigos 135 e 136 do estatuto processual, prescindindo da criação de novos números de protocolo para a sua validade jurídica. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta-se pela desnecessidade de ação autônoma, privilegiando a unidade procedimental e a efetividade da tutela jurisdicional executiva. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessária a instauração de autos apartados ou distribuição autônoma. 2. A garantia constitucional do contraditório é assegurada pela citação dos sócios no bojo do processo principal, em estrita observância ao rito previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 133, 134, 135, 136, 137 e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.040.705/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.12.2022; TJMT, AI nº 1036856-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10.03.2026. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10428734420258110000, Relator: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/05/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Nativas Buffet e Restaurante EIRELI contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1026202-56.2021.8.11.0041, movido por Churrascaria Boi Grill Ltda. ME, que incluiu a Agravante no polo passivo da execução sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), sob o argumento de que haveria provas suficientes de que a empresa agravante geriria a executada original.

2. A Agravante sustenta a nulidade da decisão por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF, e por inobservância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, além de ausência dos requisitos materiais do art. 50 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se é válida a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo de cumprimento de sentença sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), quando há alegação de confusão patrimonial e desvio de finalidade entre empresas distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015, é cabível em qualquer fase do processo, inclusive no cumprimento de sentença, e seu procedimento autônomo é dispensável para que o magistrado verifique o preenchimento dos pressupostos legais para a desconsideração.

5. A jurisprudência consolidada desta Corte admite o processamento do IDPJ nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que se observem integralmente o contraditório e a ampla defesa.

6. O que se deve analisar, tal como estabelece o § 4ª do art. 134 do CPC, é o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, detalhados no art. 50 do CC.

7. A exigência de autuação em apartado apenas para o IDPJ é um formalismo excessivo, incompatível com os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instauração de um procedimento autônomo para o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) é desnecessária, sendo admissível seu processamento nos próprios autos do cumprimento de sentença.

2. O magistrado deve analisar o mérito da desconsideração nos próprios autos, verificando o preenchimento dos pressupostos do art. 50 do Código Civil, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa do terceiro a ser incluído no polo passivo."ceiro a ser incluído no polo passivo."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274521420258110000, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)

A situação fática, portanto, revela a presença de direito líquido e certo do impetrante a um processo executivo justo e efetivo, direito este violado pela decisão coatora, que se mostra desproporcional. A ameaça de extinção do feito, sem que se permitam os meios adequados para a busca patrimonial, equivale a negar a própria tutela jurisdicional.

Deste modo, a confirmação da liminar e a concessão da segurança são medidas que se impõem para restaurar a legalidade e o devido andamento do processo de origem.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, para o fim de tornar definitiva a decisão liminar proferida, cassando em definitivo o ato judicial impugnado.

Por conseguinte,
DETERMINO
que a autoridade impetrada se abstenha de extinguir o Cumprimento de Sentença nº 1013429-93.2021.8.11.0003 pelo fundamento afastado e dê regular processamento ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, assegurando o contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

dos referidos benefícios (art. 100 do CPC) e comprovar a inexistência.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026